Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o objeto da ação é o instrumento contratual de compra e venda de imóvel, cujo valor excede o teto dos Juizados Especiais, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 47.721,30, referente às parcelas não pagas do contrato. Narrou que o falecido N. e o réu firmaram contrato de compra e venda de imóvel localizado no Loteamento Fazenda Mestre D’Armas, em 20/03/2018, pelo valor de R$ 45.000,00, a serem pagos da seguinte maneira: entrada de R$ 5.000,00, e o restante em 160 parcelas de R$ 250,00, com vencimento todo dia 10 e reajustada anualmente pelo mesmo índice do salário mínimo. Argumentou que não teve notícias de nenhum pagamento após o falecimento do cedente, ocorrido em 30/06/2018. Pontuou que notificou o réu acerca dos pagamentos, contudo não obteve resposta. Sustentou que o réu se encontra inadimplente com sua obrigação de pagar.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando a ausência de liquidez do patrimônio do espólio. Contudo, observando a quantidade de ações demandadas para fins de desembaraço dos bens, eventual cobrança de verbas recursais poderão ser realizadas acaso demonstrado o recebimento de valores ou desembaraço de bens. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência Juizado Especial Cível. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não está discutindo nos autos a validade ou a rescisão do contrato, mas somente cobrando as parcelas não pagas. Argumentou que o juízo de origem solicitou a avaliação de mercado do imóvel para determinar o valor da causa, contudo o recorrente se negou. Defendeu que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, ou seja, as parcelas não pagas devidamente atualizadas, as quais se enquadram no teto dos juizados. Sustentou que somente nos casos de discussão acerca da existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico é que o valor da causa deve corresponder ao montante do contrato. Requereu a cassação da sentença e o regular processamento da ação.
5. Preliminar de incompetência. O contrato em análise foi firmado em março de 2018, com previsão de pagamento em 160 (cento e sessenta parcelas) das quais somente há a notícia do pagamento da entrada e da primeira parcela. Assim, embora a notícia seja do inadimplemento praticamente total do valor do contrato, no presente caso o autor não pretende a rescisão contratual e nem exige o vencimento antecipado de todas as parcelas. A parte autora reclama o pagamento das parcelas vencidas e daquelas que vencerem no curso da ação. Assim, tratando-se de obrigação com pedido de cobrança de parcelas vincendas relativas à obrigação por tempo superior a 1(um) ano, deve ser acrescido ao valor da causa a soma de uma prestação anual.
6. A ação foi proposta em março de 2024 e somente foram incluídas as prestações já vencidas até aquela data, sendo necessária a inclusão no cálculo do valor da causa o somatório das 12 (doze) parcelas seguintes, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora e de outras penalidades, se houverem. O cálculo dos valores vencidos soma a quantia de R$ 54.016,62, observando-se o índice de atualização pelo salário mínimo, conforme os termos do contrato e consoante o cálculo apresentado na inicial. Acima de tal valor devem ser somadas, ainda, as prestações referentes aos meses de setembro/24 a março/25 (completando uma parcela anual dos valores vincendos), as quais totalizam a quantia de R$ 2.587,34. Assim, nos termos do que prevê o art. 292, I, e § 1o, 2o e 3o do CPC, o valor atualizado da causa é de R$ 56.603,96, superior ao teto dos Juizados Especiais Cíveis, que é de 40 salários mínimos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Custas dispensadas em razão da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.